Tribunal: TJSP
Processo: 1034070-36.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Turismo. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela ré.
A plataforma digital responsável pela locação do imóvel (AIRBNB) deve responder pelos prejuízos decorrentes do cancelamento da hospedagem pelo anfitrião, não podendo transferir a este a responsabilidade indenizatória.

Ementa:
Consumidor e processual. Turismo. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela ré.
A plataforma digital responsável pela locação do imóvel (AIRBNB) deve responder pelos prejuízos decorrentes do cancelamento da hospedagem pelo anfitrião, não podendo transferir a este a responsabilidade indenizatória.
Danos materiais comprovados, oriundos da locação de outros imóveis, do cancelamento de passagens de avião e de trem (não reembolsáveis) e da compra de novas passagens aéreas e ferroviárias.
Situação vivenciada pelos demandantes que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Quantum indenizatório que deve ser mantido, uma vez que arbitrado com razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034070-36.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante AIRBNB
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, são apelados LUIS ORLANDO ROTELLI REZENDE e
JANAINA RAMOS ZAGO REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
2
Apelação n. 1034070-36.2018.8.26.0506
Voto n. 20.155
Comarca:
Ribeirão Preto (7a Vara Cível)
Apelante:
AIRBNB Serviços Digitais Ltda.
Apelados:
Luís Orlando Rotelli Rezende e Janaína Ramos Zago
Rezende
MM. Juiz:
Thomaz Carvalhaes Ferreira
Consumidor e processual. Turismo. Ação de indenização
por danos materiais e morais julgada procedente.
Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença
manifestada pela ré.
A plataforma digital responsável pela locação do imóvel
(AIRBNB) deve responder pelos prejuízos decorrentes
do cancelamento da hospedagem pelo anfitrião, não
podendo
transferir
a
este
a
responsabilidade
indenizatória.
Danos materiais comprovados, oriundos da locação de
outros imóveis, do cancelamento de passagens de avião
e de trem (não reembolsáveis) e da compra de novas
passagens aéreas e ferroviárias.
Situação vivenciada pelos demandantes que não pode
ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano,
gerando, sim, danos morais. Quantum indenizatório que
deve ser mantido, uma vez que arbitrado com
razoabilidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
um dos autores.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/20) e os documentos
que a instruíram (fls. 21/142), em maio de 2017 Luís Orlando Rotelli Rezende e
Janaína Ramos Zago Rezende, ora apelados, alugaram, por intermédio da
AIRBNB Serviços Digitais Ltda., um apartamento situado na região central da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
3
cidade Florença, na Itália, para o período de 23 de dezembro de 2017 e 20 de
janeiro de 2018, pagando na ocasião aluguel de R$ 3.700,67 (três mil, setecentos
reais e sessenta e sete centavos).
Ocorreu, porém, que em 9 de outubro de 2017, quando já se
encontravam na Europa com seus dois filhos, foram surpreendidos com uma
mensagem do proprietário do apartamento, cancelando a locação, sob a
alegação de que havia vendido o imóvel.
O cancelamento causou a Luís Orlando e a Janaína uma série
de transtornos, pois se viram obrigados a “alterar todo o planejamento e permanecer
mais tempo na Espanha, único lugar viável financeiramente naquele período, com preços mais
em conta do que o destino originalmente previsto”, gastando mais com os aluguéis de
outros imóveis e perdendo valores relativos a passagens de avião e trem, uma
vez que não reembolsáveis.
Com base nesses fatos, em suma, Luís Orlando e Janaína
instauraram esta demanda, requerendo a condenação da AIRBNB ao
pagamento: (i) de indenização por danos materiais, no montante de R$ 7.397,77
(sete mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), abrangendo
“R$ 1.881,88 (mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) referentes às
passagens de avião e trem não reembolsáveis que os requerentes deixaram de utilizar em função
do cancelamento” e “R$ 9.216,56 (nove mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis
centavos) referentes à locação de novos apartamentos para hospedagem e à compra de novas
passagens aérea e de trem”, descontados “R$ 3.700,67 (três mil, setecentos e sessenta e sete
reais), que já foram reembolsados pela requerida após o cancelamento da reserva”; e (ii) de
indenização por danos morais, no valor individual de R$ 7.000,00 (sete mil
reais), “ou em outro patamar que o r. Juízo entender como razoável, tendo em vista todo o
abalo e angústia sofridos pelos requerentes, que estavam desalojados, com verba limitada, no
exterior e acompanhado de duas crianças, sendo que em momento algum foram amparados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
4
requerida após o cancelamento da estadia de longa duração”.
A ré ofereceu contestação (fls. 148/177), acompanhada de
documentos (fls. 178/252), aventando em preliminar sua ilegitimidade ad causam.
Cuidando do mérito, postulou a improcedência da demanda, sustentando a
ausência de ato ilícito e de defeito na prestação do serviço, bem como a
caracterização da causa excludente de responsabilidade decorrente da culpa
exclusiva de terceiro, impugnando, ademais, as verbas postuladas na exordial.
Discorreu, ainda, sobre os limites da inversão do ônus da prova.
Colhida a réplica (fls. 255/279), veio a lume a sentença
hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, que julgou a ação procedente, condenando “a ré a pagar aos autores, a título de
indenização por danos materiais, a quantia de R$ 7.397,44 (sete mil trezentos e
noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigida
monetariamente desde o(s) desembolso(s) comprovados nos autos (Súmula 43, STJ) e acrescida
de juros legais moratórios da citação (arts. 240, NCPC e 405, Código Civil), bem como a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de danos morais,
a ser corrigida monetariamente desde este arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros
moratórios legais de 1% (um por cento) deste a citação (art. 405, Código Civil)”. Os ônus
da sucumbência foram imputados à AIRBNB, arbitrando-se os honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação (fls.
280/287).
A demandada manejou contra a sentença embargos de
declaração (fls. 289/292), rejeitados pela decisão de fls. 293/294, na
consideração de que meramente infringentes.
Inconformada com a solução conferida à lide, a ré interpôs
esta apelação, que busca a reforma integral da sentença, para que a ação seja
julgada improcedente, ou sua reforma parcial, para reduzir tanto a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
5
por danos materiais quanto a por danos morais (fls. 296/324).
Contrarrazões
a
fls.
128/145,
pugnando
pelo
não
conhecimento ou pelo desprovimento do recurso.
II Fundamentação.
De início, cumpre afastar a alegação de inépcia da petição
recursal, que preenche, sim, satisfatoriamente, todos os requisitos previstos no
artigo 1.010 do Código de Processo Civil, dela se podendo inferir, sem
dificuldade, as razões pelas quais a apelante pretende a reforma (integral ou
parcial) da sentença.
Na sequência, vale deixar assentado que a relação entre as
partes é de consumo, aplicando-se, por conseguinte, as normas do Código de
Defesa do Consumidor.
De acordo com o artigo 14, caput, desse diploma legal, “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O § 3o desse artigo
estabelece que “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Ressalte-se, neste ponto, que o anfitrião não pode ser
reputado terceiro, de modo que não pode ser aplicada a excludente de
responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro.
Podem ser aplicadas, aqui, as regras previstas nos artigos 7o,
parágrafo único, artigo 25, § 1o, e 34 do Código de Defesa do Consumidor,
segundo as quais, respectivamente, “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”, “havendo mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
6
um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores” e “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente
responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.
Assentada a responsabilidade da apelante, observe-se em
seguida que os danos materiais foram comprovados, de modo que é devida, sim,
a indenização postulada pelos apelados.
Como demonstrou a sentença hostilizada, “em decorrência do
transtorno causado, optaram os autores por ficarem mais tempo na Espanha e apenas uma
semana em Florença/Itália, vindo a gastar um total entre hospedagem e transporte de R$
9.216,56 (nove mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) (págs. 109/120,
142 e 213/222)”, anotando “que, além do transtorno decorrente da alteração em
hospedagens, houve também a perda dos voos entre Valência, Milão e Florença, acarretando
um prejuízo na quantia de R$ 1.881,88 (mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito
centavos) (págs. 8, 64/67 e 106/108)”, ressalvando, porém, “que a ré efetuou o
reembolso da reserva cancelada (R$ 3.701,00), além de um desconto na nova reserva em
Florença (págs. 120 e 212)”, fixando, assim, a indenização por danos materiais em
“R$ 7.397,44 (sete mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) (R$
9.216,56 + 1.881,88 - 3.701,00)” (fls. 285).
De outra parte, a situação vivenciada pelos autores, que
experimentaram uma série de transtornos em decorrência do cancelamento da
hospedagem, não pode ser classificada como mero aborrecimento ou dissabor,
havendo, sim, inegável abalo psicológico.
Essa conclusão é inexorável, tendo em vista o próprio
conceito do instituto.
Na lição de Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor resultante da
violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”, enfatizando que
ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a denominada Carpenter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
7
nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento, de causa imaterial” (Dano
moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 28).
Conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, de modo que “se do ato de outra
pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado
anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral indenizável. 4a edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. Páginas 94/95).
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva do
dano pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela situação da
vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o mesmo sofrimento
etc.)”, como se colhe do escólio de Rodrigues Wambier e Tereza Arruda Alvim
Wambier (A prova do dano moral da pessoa jurídica. Revista Jurídica, Porto
Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas 7-13).
No que se refere ao quantum indenizatório, Rui Stoco ensina
que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na medida em que o dano
moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano emergente (aquilo que
efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de ganhar) e, portanto, mostra-
se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao patrimônio, nem diminuição
alguma”. Adiante, o doutrinador leciona que a tendência moderna “é a aplicação do
binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter
punitivo da sanção pecuniária) [embora seja mais adequado falar em caráter
pedagógico] juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma
que compense o dano moral sofrido”, acrescentando que “parte da doutrina também faz
menção ao binômio punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio
Cavalhieri Filho e Antônio Jeová Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e
993).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
8
Destarte, tendo em vista o caráter pedagógico e
compensatório da indenização por danos morais, à luz das peculiaridades do
caso concreto, segue-se que o quantum indenizatório foi arbitrado com
razoabilidade R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores , não
comportando, assim, redução.
Corroborando a sentença hostilizada, colhem-se os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça (inclusive desta C. Câmara), mutatis
mutandis:
Apelação Prestação de serviços Airbnb Hospedagem em
Nova Iorque contratada com seis meses de antecedência

Cancelamento noticiado poucos dias antes da data programada
para a viagem, por desistência do anfitrião Ação indenizatória
Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação parcialmente
procedente - Decisão de primeiro grau reformada, para
acolhimento parcial de ambos os pedidos Responsabilidades pelas
verbas da sucumbência distribuídas em proporção. Relação de
consumo
Independentemente da polêmica doutrinária e
jurisprudencial em torno da natureza jurídica da relação travada
entre o contratante dos serviços (hóspede) e o designado anfitrião,
se de hospedagem ou de locação por temporada, é indubitável que
o vínculo disso oriundo para com a plataforma de serviços, seja
frente ao hóspede, seja em face do anfitrião, caracteriza típica
relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2o e 3o do CDC.
Responsabilidade civil da plataforma de serviços Mercado de
compartilhamento. Atividade empresarial em exame para cujo
êxito é indispensável que plataformas de serviço como a ré
construam e preservem a respectiva reputação nesse mercado, já
que a confiança no serviço é algo de fundamental importância para
que o indivíduo se disponha a compartilhar o que é seu com
estranhos ou a compartilhar o uso de bem ou serviço pertencente a
desconhecido. Ré que, nessas condições, não atua como mera
intermediadora entre o interessado na hospedagem e o anfitrião,
tanto porque não se limita a aproximar os interessados, mas, muito
além disso, estabelece as regras contratuais que disciplinarão a
relação entre aqueles personagens, recebe os pagamentos e os
retém até que tenha efetivo início a hospedagem, anuncia
previamente e impõe penalidades aos contratantes faltosos etc. Por
onde se conclui que a plataforma de serviços ré se apresenta e é
vista pela massa consumidora como garante das relações travadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
9
em
função
da
correspondente
intermediação.
Atividade
empresarial essa que, ao mesmo tempo que lhe gera polpuda
remuneração, também impõe riscos ao fornecedor, entre os quais,
justamente, o que é tratado nestes autos, oriundo do cancelamento
unilateral da hospedagem por parte do anfitrião. Donde a plena
incidência da chamada teoria da responsabilidade pelo risco da
atividade, expressa no art. 927, parágrafo único, do CC. Plataforma
de serviços ré que, de toda sorte, responderia por promessa de fato
de terceiro não realizado, nos exatos termos do art. 439 do CC, sem
que se pudesse cogitar da escusa prevista no art. 440 do mesmo
estatuto, quer por não demonstrada a ratificação da obrigação
pelo terceiro, quer porque a eventual desistência do negócio, pelo
terceiro, se inseriria no risco da atividade empresarial da
demandada. Consequente responsabilidade civil da ré pelo
ocorrido,
pouco
importando
os
motivos
invocados
pelos
participantes da relação para o respectivo inadimplemento.
Conforme ainda o microssistema consumerista, é inválida e de
nenhum efeito a cláusula que intente atenuar a responsabilidade
do fornecedor de serviços em situações tais (CDC, art. 51, I). Danos
materiais
Diferença entre o que os autores pagaram pela
hospedagem contratada (que lhes foi restituído) e o que gastaram
com hospedagem em hotel. Verba sem sombra de dúvida devida,
como indenização por danos materiais. Danos materiais Diferença
entre o valor pago pelos autores, em dólares americanos, e o que
lhes foi restituído pela ré, em moeda nacional, em função do
cancelamento unilateral da hospedagem, mediante aplicação da
variação cambial verificada entre a data do pagamento e da data
da restituição. Pretensão não comportando acolhida, por infringir o
chamado princípio nominalista, expresso no art. 315 do CC, não
encontrar respaldo no contrato celebrado entre os litigantes, e
extrapolar o dano experimentado pelos autores. Hipótese em que, a
partir do princípio da "restitutio in integrum", adequado teria sido
pleitear que a restituição tomasse por base o que os autores
pagaram para saldar a fatura do cartão de crédito, em que, aí sim,
estava embutida a variação cambial verificada desde o momento
da operação até a data da emissão da fatura. Danos morais
Episódio em questão do qual adveio aos autores sofrimento
significativo, em medida que extrapola os aborrecimentos do
cotidiano e que, assim, merece proteção jurídica. Com efeito, afora
a indiscutível frustração, os apelantes certamente enfrentaram
enorme estresse para, às pressas, pesquisar e obter nova
hospedagem, além do desconforto da hospedagem de quatro
pessoas num quarto de hotel, de tamanho bastante inferior ao do
imóvel antes contratado, por quinze dias. Dano moral que se
reconhece, arbitrada a correspondente indenização em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
10
10.000,00, para cada um dos quatro autores, sobretudo à luz da
técnica do desestímulo. Deram parcial provimento à apelação. (19a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1101154-11.2018.8.26.0100
Relator Ricardo Pessoa de Mello Belli Acórdão de 9 de setembro
de 2019, publicado no DJE de 30 de setembro de 2019, sem grifos no
original).
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESERVA DE HOSPEDAGEM
SISTEMA AIRBNB SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1 DEVER DE
INDENIZAR
Argumentos dos autores, ora apelantes, que
convencem
Cancelamento inesperado da viagem marcada,
reservada através da requerida, o que ensejou um segundo
agendamento, gerando transtornos financeiros provenientes da
mudança de preço e dos locais Situação vivenciada que supera o
mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade
Danos
materiais e morais caracterizados. 2
DANOS MATERIAIS

Segunda reserva, no mesmo lugar, mas por menos dias e maior
preço, acabando por suportar uma diferença de R$ 628,86, cuja
condenação por dano material é de rigor até porque a parte autora
não deu causa a tanto, sendo tal situação desdobramento da falha
na prestação de serviços. 3
DANOS MORAIS - VALOR DA
INDENIZAÇÃO
Considerando-se as particularidades do caso
concreto, notadamente extensão dos danos e grau de culpa, fixa-se
a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (r$ 3.000,00 três
mil reais para cada coautor). RECURSO PROVIDO. (37a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1000146-82.2018.8.26.0102 Relator
Sérgio Gomes Acórdão de 26 de agosto de 2019, publicado no DJE
de 29 de agosto de 2019 grifou-se).
Este paradigma transcreve trecho de outro julgado desta C.
Corte Estadual, como segue: “Ainda que o Airbnb não seja o efetivo anfitrião ou locador
dos imóveis oferecidos, é dessa empresa que o consumidor busca a prestação do serviço que lhe
garanta uma hospedagem tranquila, no local ali divulgado, pelo preço previamente ajustado, e
com a garantia empresa de que o consumidor não está sendo vítima de uma fraude ao aceitar se
hospedar em um imóvel indicado na plataforma. Logo, a Airbnb responde, sim, por eventuais
danos causados aos consumidores, incumbindo a ela, querendo, e se for o caso, buscar eventual
reparação de danos causados por atos praticados por terceiros. O serviço é cobrado, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034070-36.2018.8.26.0506 -Voto no 20.155
11
que a ré fica com parte do valor pago. É ela quem intermedia todo o pagamento e faz o repasse
ao anfitrião (Apelação no 1009888- 93.2017.8.26.0320, 30a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Lino Machado, j. em 25/07/2018)”.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida incólume a sentença hostilizada, cujos fundamentos são ora ratificados,
ex abundantia.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
a verba honorária devida pela apelante em favor dos advogados dos apelados
fica majorada para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)